Tribunal: TJSP
Processo: 1011626-41.2017.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Acidente de trânsito – Veículos automotores - Ação regressiva de reparação de danos materiais – Demanda de associação de proteção automotiva em face de pessoa natural - Sentença de improcedência – Recurso da autora – Manutenção do julgado – Cabimento – Absoluta insuficiência de prova a possibilitar segura conclusão em torno da culpabilidade do réu – Inteligência do art. 373, I, do

Ementa:
Acidente de trânsito – Veículos automotores - Ação regressiva de reparação de danos materiais – Demanda de associação de proteção automotiva em face de pessoa natural - Sentença de improcedência – Recurso da autora – Manutenção do julgado – Cabimento – Absoluta insuficiência de prova a possibilitar segura conclusão em torno da culpabilidade do réu – Inteligência do art. 373, I, do CPC.

Apelo da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000097297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011626-41.2017.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante
SOMA SP - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIO, é apelado MARCIO DOS
SANTOS MOTA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.812
Apelação no 1011626-41.2017.8.26.0248
Comarca: Indaiatuba
Juízo de origem: 2a Vara Cível
Apelante: Soma Campinas
Apelado: Márcio dos Santos Mota
Classificação: Acidente de trânsito Reparação de danos
f
EMENTA:
Acidente
de
trânsito

Veículos
automotores - Ação regressiva de reparação de danos
materiais
Demanda de associação de proteção
automotiva em face de pessoa natural - Sentença de
improcedência Recurso da autora Manutenção do
julgado Cabimento Absoluta insuficiência de prova
a
possibilitar
segura
conclusão
em
torno
da
culpabilidade do réu Inteligência do art. 373, I, do
CPC.
Apelo da autora desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação regressiva de reparação de danos materiais
decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículos
automotores, proposta por “Soma Campinas” em face de Márcio
dos Santos Mota, onde proferida sentença que julgou
improcedente a pretensão deduzida e carreou à autora o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
fls. 122/124.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Aduz a autora que o julgado carece de integral
reforma à argumentação, em síntese, de que tanto o boletim de
ocorrência policial elaborado à época dos fatos, como o
depoimento da testemunha ouvida em Juízo ratificaram a tese de
que o réu deu causa ao acidente, ao que de rigor o decreto de
procedência da ação fls. 127/134.
O reclamo foi interposto tempestivamente e
acompanhado de preparo.
Contrarrazões às fls. 140/145, ao que vieram os
autos conclusos a este relator.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
Demanda ajuizada ao argumento de que a autora é
associação de proteção automotiva e que, em 06.11.2016, o
veículo do associado Cidemar Aparecido Gomes era conduzido
pela Av. Presidente Vargas, sentido Campinas, quando foi
colhido pelo veículo automotor dirigido pelo réu, que atravessou
a sinalização semafórica que lhe era desfavorável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Sob alegação de que indenizou o associado no
importe de R$ 4.526,54, postulou em Juízo pelo ressarcimento
dessa quantia mediante incidência de juros de mora e de correção
monetária a contar do evento lesivo.
O requerido, por sua vez, apresentou contestação
e defendeu versão diametralmente oposta à narrada na exordial,
na medida em que afirmou ter sido o condutor do veículo do
associado o verdadeiro causador do embate.
A
dinâmica
dos
fatos,
diametralmente
controvertida, dependia de robusta prova no sentido de ratificar
as teses apresentadas de parte a parte.
Verifico, nesse diapasão, que o digno Juízo da
causa conferiu correto solucionamento à lide, na medida em que
o inconformismo da autora não conseguiu subtrair a solidez da
respeitável sentença prolatada.
O boletim de ocorrência policial de fls. 36/37, não
traz elementos suficientes para determinar a culpa do réu, na
medida em que envolve informações prestadas unilateralmente
pela vítima por meio da Internet, ou seja, junto à Delegacia
Eletrônica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Sob o crivo da ampla defesa e do contraditório,
por sua vez, somente restou colhido o depoimento do filho do
associado, versão que deve ser analisada com ressalva por se
tratar de pessoa diretamente envolvida no acidente e interessada
no deslinde da controvérsia, já que era o condutor do veículo
automotor objeto da proteção conferida pela autora, à época do
sinistro.
Diante dos relatos absolutamente antagônicos e à
míngua de demais elementos de prova, é certo que a autora não
se desincumbiu de comprovar a culpa do réu pelo evento lesivo,
a teor do que exige o art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Portanto, o contexto probatório se apresentou por
demais precário para configurar, com a necessária segurança e
imparcialidade, a culpabilidade do réu pelo evento danoso, o que
torna de rigor a manutenção do decreto de improcedência da
ação.
Por fim, em razão do disposto no art. 85, §11, do
aludido diploma processual, majoro a verba honorária
advocatícia de sucumbência em mais 10%.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
autora.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica